Tribunal: TJDFT
Processo: 0705029-75.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PESSOA JURÍDICA. VALOR ÍNFIMO. REINCIDENTE ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou a pena de 1 (um) ano, 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, pelo crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão que é determinar se o princípio da insignificância é aplicável ao caso concreto em razão do valor do bem furtado e da reincidência do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância, embora reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência, exige a presença cumulativa de quatro requisitos: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e, (d) inexpressividade da lesão jurídica. No caso concreto, tais requisitos não estão presentes.
4. Se a vítima do crime de furto é estabelecimento comercial, esta Turma admite a possibilidade de aplicação do princípio da bagatela (Acórdão 1694596) quando o valor dos bens furtados é inferior a 20% do salário-mínimo, porém sendo o réu reincidente em crime patrimonial e respondendo a outros processos pelo mesmo delito, ele deixa de preencher as condições objetivas para incidência de tal princípio.
IV. – Dispositivo e tese.
5. Recurso conhecido e não provido.